Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda-feira, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2912